Tribunal: STF
Processo: HC 190324
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ISOLAMENTO E MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Carrilho do Prado, em benefício de Maximiliano da Silva Medices, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantido o não conhecimento do Habeas Corpus n. 584.533/PR, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de “06 anos, 06 meses e 10 dias, pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006”, constando do relatório de situação executória que, “até a presente data, cumpriu o correspondente à 01 ano, 07 meses e 09 dias, remanescendo de cumprimento 04 anos, 11 meses e 01 dia. O requisito objetivo para o benefício de progressão somente restará preenchido em 19.07.2022 [conforme o impetrante, seria em 29.3.2021]. Atualmente cumpre pena em regime fechado na Casa de Custódia de Maringá“. 
    3. A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar em razão da epidemia de coronavírus, indeferido pelo juízo das Execuções Criminais da Região Metropolitana de Maringá/PR pela ausência dos requisitos, determinando-se, entretanto, que, “por ser portador de hipertensão, deverá ser proporcionada maior proteção ao apenado no interior da unidade prisional”. 
    4. Contra o indeferimento da prisão domiciliar, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a ordem, mantendo a decisão impugnada.
     5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 584.533/PR, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, tendo sido a decisão confirmada pela Quinta Turma daquele tribunal ao julgar o respectivo agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – PACIENTE QUE SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 3. A leitura das decisões de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea a afastar a existência de manifesta ilegalidade que justificaria a concessão da ordem de ofício, tanto mais que, a despeito de ser hipertenso, o paciente vem recebendo tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra custodiado e cumpre pena em regime fechado – o que demonstra que ele não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação do CNJ nº 62/2020. 4. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar ao paciente, que seria do grupo de risco para a Covid-19 (hipertenso) e teria cometido crime sem violência ou grave ameaça.
    Invoca a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio na medida cautelar na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF e a Recomendação n. 62/CNJ, mencionando o risco de contágio no ambiente carcerário.
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer a) Conceder o pedido liminar, pois demonstrada a presença da probabilidade do direito e do perigo na demora, determinando-se que o apenado, ora Paciente, diante do fato notório da precariedade da assistência à saúde no sistema prisional, já reconhecido pelo STF no julgamento da ADPF 347, e da pandemia causada pela COVID-19, que representa seríssimos riscos à vida e à saúde do detento, que integra os grupos de risco por se tratar de pessoa hipertensa , requer seja concedido ao Paciente o direito de cumprir pena em regime especial domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei 7.210/84. (…) c) conhecer desse habeas corpus para o determinar em definitivo a concessão da prisão domiciliar em favor do Paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7.  O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Tem-se nos autos que o paciente está cumprindo pena definitiva por tráfico de drogas, em regime fechado, sendo incontroverso que não alcançou o requisito temporal objetivo para o benefício de progressão.
    Busca-se a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas três instâncias antecedentes por ausência dos requisitos legais.
    9. O juízo das Execuções Criminais assentou ao indeferir a pretensão:
    “É assente em nossa jurisprudência que o benefício da prisão domiciliar, em regra, somente será concedido nos casos em que o sentenciado cumpre sua pena em regime aberto. 
    Contudo, entendem os nossos tribunais superiores que, de forma excepcional, poderá a referida benesse ser concedida nos casos em que o apenado cumpre sua reprimenda em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada, inequivocamente, a necessidade especial. 
    Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação nº. 62, de 17 de março de 2020, visando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Especificamente aos magistrados com competência sobre a execução penal, foram apresentadas as seguintes recomendações: (…)
      Tratam-se de recomendações, sendo que cada caso deve ser analisado isoladamente, para que seja verificada as reais necessidades e possibilidades de concessão de progressão antecipada ou prisão domiciliar. 
    Note-se que há diversas recomendações e condições para os reclusos fazerem jus a concessão da prisão domiciliar, a fim de evitar que tal medida não seja ser adotada indiscriminadamente. 
    A defesa pugnou pela concessão da prisão domiciliar, aduzindo o fato do apenado pertencer ao grupo de risco ao COVID-19, por ser hipertenso (petição acostada o seq.56.1). 
    Conforme mencionado na Recomendação 62, do CNJ, a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, deve-se ser analisada nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: (…)
    Atualmente o apenado está recolhido em estabelecimento penal do regime fechado, ou seja, não há em que se falar na manutenção em regime mais gravoso do que o imposto. 
    Ainda, deve-se ressaltar que há equipe de saúde lotada no estabelecimento onde está recolhido. 
    O fato de se tratar de pessoa portadora de hipertensão e diabetes, por si só, não justifica a concessão de progressão antecipada ou prisão domiciliar. 
    No caso em análise, trata-se de condenado a pena de 06 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, tendo cumprido pouco mais de um ano, mostrando-se temerária a concessão de prisão domiciliar. Ainda mais, porque não há nos estabelecimentos penais de Maringá qualquer suspeita de contaminação pelo Covid-19. Desta forma, o pedido deve ser indeferido”.
    Na mesma decisão, entretanto, considerando a condição clínica do condenado (hipertensão) determinou a adoção de cautelas específicas a serem observadas com relação ao paciente (doc. 9):
    “Entretanto, por ser portador de hipertensão, deverá ser proporcionada maior proteção ao apenado no interior da unidade prisional. 
    3. Dispositivo: Ante o exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de MAXIMILIANO DA SILVA MEDICES.
    Por precaução, oficie-se ao Diretor da Casa de Custódia de Maringá para que providencie o isolamento desse preso junto aos demais que se enquadram no grupo de risco, como meio de prevenção ao Covid-19.
    Atualize-se o sistema Projudi. Intimem-se. Ciência” (grifos nossos). 
    O tribunal de origem manteve a decisão transcrita, corroborando seus fundamentos e afirmando (doc. 8):
    “(...) De fato, não se desconhecem os recentes acontecimentos concernentes à pandemia do coronavírus (COVID-19) e as implicações ao sistema carcerário. Contudo, deve-se ressaltar que a colocação dos encarcerados em liberdade não é automática, até porque o Supremo Tribunal Federal, nos autos de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347/DF, conforme o julgamento do último dia 18 de março, ressaltou que as situações devem ser analisadas caso a caso. A seguir, cito informação a respeito da decisão: (…)
    Isso posto, na particularidade do feito, vislumbro que a motivação de primeira instância é adequada à excepcionalidade do cenário atual e suficiente para afastar o pedido de concessão de prisão domiciliar almejado pelo impetrante, afastando-se a necessidade de providência nesta instância. Primeiro, mostra-se neste momento um contrassenso o pedido de liberação e o cumprimento da pena em regime domiciliar, pois o fato geraria um risco ainda maior tanto à sociedade e à família do sentenciado, que seriam expostas a mais uma pessoa em circulação, quanto à população carcerária, a qual posteriormente receberia indivíduo que esteve em contato com o mundo exterior e portanto sujeito a contaminação, sendo possível, ainda mais, que o paciente, caso assintomático, disseminasse a moléstia por todo o cárcere sem qualquer controle prévio. Segundo, inexiste enquadramento legal nem jurisprudencial para a concessão do benefício de prisão domiciliar, uma vez que esta benesse se destina exclusivamente aos sentenciados que estão em regime aberto. Por outro lado, “é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional” (…)
    No presente caso, inexistem quaisquer indicativos concretos do estado de saúde do apenado, restando somente a breve notícia de que é hipertenso. Contudo, percebe-se que o Sistema Penitenciário tem plenas condições de prover a assistência necessária e, neste momento processual, apesar de a defesa reiterar o pedido de concessão da prisão domiciliar, resta comprovado nos autos – ao menos diante dos elementos existentes até a presente fase – que o condenado tem a possibilidade de cumprir a pena e tratar qualquer indisposição de saúde no próprio estabelecimento prisional. Em casos similares, a jurisprudência permite a concessão do recolhimento domiciliar somente quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua e impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum: (…)
    Portanto, a decisão está em consonância com o entendimento adotado a respeito do artigo 117 da Lei de Execução Penal, ainda que em interpretação extensiva (pois a norma se restringe a condenados em regime aberto), segundo o qual somente se admitirá o recolhimento do sentenciado em residência particular quando se tratar de (I) condenado maior de 70 (setenta) anos; (II) condenado acometido de doença grave; (III) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; (IV) condenada gestante. 
    Aliás, como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “a legislação em vigor limita a concessão da prisão domiciliar para os apenados que cumprem a pena em regime aberto, permitindo-se, excepcionalmente, aos que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso a recomendem” (STJ, RHC 87.697/RJ). 
    No caso, neste momento processual, o sentenciado não se enquadra em nenhum dos requisitos da lei de execução penal e, a partir das informações dos autos, resta ausente a excepcionalidade na presente execução por absoluta inexistência de constrangimento ilegal provocado na origem. 
    Desta forma, ausente manifesta ilegalidade que demande reparação ex officio perante esta segunda instância, abuso de poder, ou teratologia no presente caso, e considerando que a questão trazida aos autos deve ser analisada e julgada em sede de recurso próprio, o não conhecimento da presente ação é medida que se impõe”. 
    O Superior Tribunal de Justiça confirmou a validade dos fundamentos adotados pelas instâncias de origem, afastando o alegado constrangimento ilegal e a impossibilidade de rever as situações fáticas declinadas:
    “(...) 3 - A leitura das decisões de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea a afastar a existência de manifesta ilegalidade que justificaria a concessão da ordem de ofício, tanto mais que, a despeito de ser hipertenso, o paciente vem recebendo tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra custodiado, na qual não havia notícia de contaminados na data da impetração, sem contar que o reeducando cumpre pena em regime fechado – o que demonstra que ele não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação do CNJ nº 62/2020. 
    4 - Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus”. 
    Anotou ainda:
    “Saliento que, a despeito de a unidade prisional de Maringá/PR, na qual o agravante está custodiado, já apresentar histórico de contaminados pelo coronavírus, ainda remanescem dois fundamentos a justificar a não concessão de prisão domiciliar ao agravante, quais sejam: o fato de que o presídio conta com equipe de saúde capaz de tratar sua condição de hipertenso e o fato de que ele cumpre pena em regime fechado”. 
    Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    10. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    11. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, adotando, ainda assim, todas as cautelas necessárias ao acompanhamento individual do paciente e ao tratamento de sua hipertensão, não se mostrando possível concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Não há impedimento, entretanto, se sobrevier alteração do quadro clínico do paciente, que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora